Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE BENS EM SUPERMERCADO. VALOR INFERIOR A 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. RESTITUIÇÃO DOS ITENS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença condenatória que o julgou culpado pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição, sustentando a insuficiência probatória ou, alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do furto de pequeno valor. A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, com a absolvição do réu com fundamento na atipicidade material da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do réu configura crime de furto ou se, diante das circunstâncias do caso, incide o princípio da insignificância, tornando a conduta atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material do delito quando a conduta apresenta mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. No caso concreto, o réu subtraiu produtos avaliados em R$ 184,99 (dois potes de sorvete, um creme de avelã e duas peças de carne), valor inferior a 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo os bens integralmente restituídos ao estabelecimento comercial.
5. O réu é primário, não possuindo antecedentes criminais nem reincidência, além de estar em condição de vulnerabilidade, conforme relatório da Coordenadoria Psicossocial Judiciária.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância em furtos de bens de pequeno valor quando a vítima é pessoa jurídica e os itens subtraídos são restituídos, especialmente quando o valor não ultrapassa 20% do salário mínimo.
7. Diante das circunstâncias e ausente a relevância penal da conduta, a absolvição do réu por atipicidade material do fato se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material do crime de furto quando a conduta apresenta mínima ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade, ausência de periculosidade social e inexpressiva lesão ao bem jurídico.
2. É possível aplicar o princípio da insignificância em furtos de bens de pequeno valor, especialmente quando os itens subtraídos são restituídos, desde que o valor não ultrapasse percentual relevante do salário mínimo vigente à época dos fatos
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ: HC 935.588/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; REsp 1.961.614/DF, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 26/10/2021; AgRg no HC n. 681.294/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/8/2022; HC 612.472/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 7/12/2020. TJDFT: Acórdão 1899977, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 01/08/2024; Acórdão 1623294, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/09/2022.